Tribunal: TJDFT
Processo: 0724999-95.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Processo : 0724999-95.2019.8.07.0015 DECISÃO A apelação deve ser interposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da sentença recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. A parte apelante foi intimada a se manifestar acerca da tempestividade de seu recurso, todavia, permaneceu inerte (id. 22855458). Na espécie, a disponibilização da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) ocorreu em 09.07.2020 (quinta-feira), com publicação em 10.07.2020 (sexta-feira). Assim, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso deu-se em 13.07.2020 (segunda-feira), findando-se, portanto, em 31.07.2020 (sexta-feira). Deveras, a parte apelante interpôs o presente recurso no dia 03.08.2020 (id. 20897992), quando já escoado o prazo a que fazia jus. Daí a inequívoca interposição deste recurso de forma extemporânea. Outrossim, não houve registro de inconsistência no sistema PJe em 31.07.2020 e dias subsequentes, de modo a atrair a aplicação do art. 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, regulamentada pelo art. 11, I e II, da Resolução 185/CNJ e pelo art. 9o, da Portaria Conjunta TJDFT 41/2015. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator